Tribunal: TJSP
Processo: 1003497-59.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ JNK – Ausência de regular preparo – Inércia da interessada em sanar a falta apesar de intimada – Aplicação do disposto pelo parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Deserção declarada – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Demora na entrega da unidade - Prazo certo fixado para conclusão do empreendimento e entrega ao

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ JNK – Ausência de regular preparo – Inércia da interessada em sanar a falta apesar de intimada – Aplicação do disposto pelo parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Deserção declarada – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Demora na entrega da unidade - Prazo certo fixado para conclusão do empreendimento e entrega ao comprador, não observado – Mora caracterizada – Obrigação da vendedora de indenizar a compradora por perdas e danos pelo período da mora na entrega da unidade, pela simples indisponibilidade do bem, que independe da destinação de seu uso, a partir do término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves, bem como a multa prevista de forma expressa, além da indenização pelos danos morais sofridos – Alegada legitimidade passiva da instituição financeira – Cabimento - Credor hipotecário que participou do negócio, captando e administrando os recursos - Solidariedade do banco financiador da obra, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Condenação solidária do banco – Sentença, em parte, reformada para esse fim – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.